Tribunal: TJDFT
Processo: 0710776-26.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710776-26.2022.8.07.0018 RECORRENTE: JOSE MARIO MARQUES, JOSE MAURICIO XAVIER DE OLIVEIRA, JOSE MILTON MANSIDAO, JOSE MACENO PEDRA, JOSE MARIA DE SOUZA, JOSE MARIA PASSOS, JOSE MARIANO DE SOUZA, JOSE MARTINS DE CARVALHO, JOSE MARTINS DE LIMA, JOSE MENDES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE OFENSA AOS ARTIGOS 9o E 10o, CPC, REJEITADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA JUNTADA DE PROCURAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL “OPE LEGIS”. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Preliminar - pedido de homologação de desistência da ação. 1.1. A desistência da ação deve ser apresentada até a prolação da sentença, segundo prevê o art. 485, inciso VIII, §5o do Código de Processo Civil. 1.2. No caso dos autos, o pedido de desistência da ação foi protocolado após a extinção do feito, sem resolução do mérito, de sorte que foi também interposto recurso por uma das partes. 1.3. Não cabe a esta eg. Corte de Justiça, nos moldes da incumbência prevista no art. 932 do CPC, homologar pedido relativo à pretensão de desistência da ação, mas tão somente de desistência do recurso de apelação. Portanto, o pedido de desistência da ação não pode ser homologado. 2. Preliminar - decisão surpresa. 2.1. Na situação dos autos não se configura a ofensa aos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil, uma vez que foi concedido prazo suficiente para que a parte apelante promovesse a devida regularização de sua representação processual. 2.2. Logo, foi respeitada a disposição adjetiva elementar proibitiva de decisão surpresa; porquanto, na espécie, a parte foi instada a se manifestar a respeito das irregularidades apontadas. 3. No caso dos autos, o juiz a quo proferiu despacho em que se determinou, com precisão, as irregularidades e defeitos que deveriam ser sanadas e estabeleceu o prazo de emenda conforme dispõe o art. 321 do CPC. 4. Não se desconhece a possibilidade de o causídico postular em juízo sem procuração, a fim de se evitar a prescrição, segundo dispõe o art. 104 do CPC. Contudo, o parágrafo 1o do referido artigo dispõe que “o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz.” 4.1. Na hipótese, observa-se que, de fato, a ação foi ajuizada sem procuração com o objetivo de se evitar a prescrição. Entretanto, a parte foi devidamente intimada para promover a regularização processual nos moldes do que dispõe o artigo supracitado, momento em que não atendeu a determinação do juízo singular. 5. A procuração colacionada aos autos pelas apelantes foi outorgada pelas partes ao Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal, motivo pelo qual não podem invocar a regra prevista no art. 105, §4o, do CPC, uma vez que o referido normativo trata de procuração outorgada a fase de conhecimento. 6. Os apelantes, no presente cumprimento de sentença, litigam em nome próprio e não como substituídos processuais, de modo que a procuração outorgada no processo coletivo não se mostra apta ao processamento da presente demanda. 7. Não se desconhece que o CPC reconhece os princípios da primazia do julgamento do mérito, da celeridade, bem como da economia processual e da instrumentalidade das formas. 7.1. Contudo, o mesmo CPC também consagra o princípio da boa-fé processual e do dever de cooperação, de sorte que as partes devem cumprir tempestivamente as determinações do juiz. 7.2. Verifica-se, na hipótese, o descumprimento das formalidades exigidas para a propositura da ação, de modo que mesmo após oportunizado prazo para realização de emenda da inicial, a parte não cumpriu com seu dever de cooperação, segundo os artigos 5o e 6o do CPC. 8. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e não provido. Os recorrentes alegam, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, diante da ausência de manifestação quanto aos questionamentos apresentados em sede de embargos de declaração e por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o, 104, §1o, e 105, §4o, todos do CPC, asseverando que os credores beneficiários do título executivo são todos servidores públicos da Secretaria de Educação do Distrito Federal e durante os meses de junho/julho estavam em gozo de férias escolares, e, em diversos casos, não se encontravam disponíveis. Sustentam que o STJ, quando realizou a modulação dos efeitos do Tema 880, prorrogou o prazo prescricional para os títulos executivos transitados em julgado na vigência do Código de Processo Civil de 1973, postergando o limite da prescrição para cumprimento de sentença até 30/06/2022, quando a liquidação do feito depender de documentos a serem apresentados pelo devedor. Afirmam ter sido juntada na peça inicial do cumprimento de sentença a procuração outorgada na fase de conhecimento. Desse modo, destacam que procuração juntada aos autos poderia, desde logo, sanar quaisquer vícios acerca da representação processual dos exequentes. Logo, asseveram que o presente cumprimento de sentença foi ajuizado sem a juntada das procurações individuais, a fim de que a prescrição fosse evitada, de modo que há previsão legal que autoriza o ajuizamento da demanda sem procuração, a fim de impedir a prescrição, segundo dispõe o artigo 104, § 1o do CPC. Ressaltam, ainda, que considerando que a parte final do §1o, do artigo 104 do CPC prevê o direito de prorrogação do prazo para juntada da procuração pelo advogado, tal ato deve ser praticado de ofício pelo juízo, a fim de se preservar/observar o princípio da economicidade, da celeridade processual, da instrumentalidade das formas, da cooperação processual, do aproveitamento do processo e da primazia do julgamento do mérito. Acrescentam que o indeferimento da petição inicial representou um excesso de formalismo, ocasionando um prejuízo inarrável aos recorrentes e que não implicou em prejuízo ao executado que sequer havia sido citado; c) artigos 277 e 283, ambos do CPC, suscitando, mais uma vez, ter havido excesso de formalismo e afronta ao princípio da instrumentalidade das formas, da razoabilidade e da proporcionalidade. Tecem considerações sobre a sanabilidade do vício de representação. Entendem que a juntada da procuração é suficiente para sanar o vício e afastar a teses de nulidade processual, tornando incabível a extinção do feito. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios na fase recursal, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta aos artigos 6o, 104, §1o, e 105, §4o, 277 e 283, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 41197987): (...) No caso dos autos, o juiz a quo proferiu despacho em que se determinou, com precisão, as irregularidades e defeitos que deveriam ser sanadas e estabeleceu o prazo de emenda conforme dispõe o art. 321 do CPC. 4. Não se desconhece a possibilidade de o causídico postular em juízo sem procuração, a fim de se evitar a prescrição, segundo dispõe o art. 104 do CPC. Contudo, o parágrafo 1o do referido artigo dispõe que “o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz.” 4.1. Na hipótese, observa-se que, de fato, a ação foi ajuizada sem procuração com o objetivo de se evitar a prescrição. Entretanto, a parte foi devidamente intimada para promover a regularização processual nos moldes do que dispõe o artigo supracitado, momento em que não atendeu a determinação do juízo singular. 5. A procuração colacionada aos autos pelas apelantes foi outorgada pelas partes ao Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal, motivo pelo qual não podem invocar a regra prevista no art. 105, §4o, do CPC, uma vez que o referido normativo trata de procuração outorgada a fase de conhecimento. 6. Os apelantes, no presente cumprimento de sentença, litigam em nome próprio e não como substituídos processuais, de modo que a procuração outorgada no processo coletivo não se mostra apta ao processamento da presente demanda. 7. Não se desconhece que o CPC reconhece os princípios da primazia do julgamento do mérito, da celeridade, bem como da economia processual e da instrumentalidade das formas. 7.1. Contudo, o mesmo CPC também consagra o princípio da boa-fé processual e do dever de cooperação, de sorte que as partes devem cumprir tempestivamente as determinações do juiz. 7.2. Verifica-se, na hipótese, o descumprimento das formalidades exigidas para a propositura da ação, de modo que mesmo após oportunizado prazo para realização de emenda da inicial, a parte não cumpriu com seu dever de cooperação, segundo os artigos 5o e 6o do CPC. Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Quanto ao pedido, em contrarrazões, de fixação de honorários na fase recursal, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028